Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-52.2019.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002116-52.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IANN MIQUELATO - CPF: 091.743.219-35 (APELANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 039.094.381-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IANN MIQUELATO
.

APELADO(S):

ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por acidente de trânsito, ao reconhecer a culpa exclusiva do autor, com base em laudo pericial oriundo de ação penal conexa, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre o documento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de prova emprestada sem contraditório configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se a ausência de manifestação das partes sobre tal documento compromete a validade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 372 do CPC permite o uso de prova emprestada, desde que garantido o contraditório.

4. A sentença fundamentou-se em laudo pericial externo aos autos, sem intimação das partes, comprometendo o devido processo legal e o exercício da ampla defesa.

5. A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de contraditório sobre prova emprestada enseja nulidade da sentença, devendo o feito retornar ao juízo de origem para regularização da instrução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, conforme o art. 372 do CPC. 2. A ausência de contraditório quanto à prova emprestada configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124.728/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJMT,
ApC
nº 1000349-93.2019.8.11.0080, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
IANN MIQUELATO
, contra sentença (ID. 275352468 – Autos de Origem nº 1002116-52.2019.8.11.0021), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao reconhecer a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito objeto da demanda, afastando o dever de indenizar do réu, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil, sob os seguintes fundamentos:

[...] "a responsabilidade pelo acidente deve recair exclusivamente sobre o autor, uma vez que sua conduta foi determinante para a ocorrência do sinistro. A violação das normas de trânsito e a falta de cautela ao invadir a via preferencial confirmam que o autor deu causa ao acidente, afastando qualquer possibilidade de imputação de responsabilidade ao requerido. Diante disso, não há justificativa para a condenação do requerido ao pagamento de indenização de qualquer espécie" [...] (ID. 275352468)

Em razões recursais (ID. 275352474), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que o Juízo sentenciante utilizou-se de laudo pericial oriundo de ação penal conexa, sem oportunizar manifestação das partes sobre o referido documento.

2. Mérito.

2.1. Da
culpa exclusiva
do apelado
, afirmando que este teria saído de forma imprudente de um estabelecimento e colidido com a motocicleta do apelante, conforme depoimentos colhidos em audiência.

2.2.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente fixação proporcional de indenização por danos morais e materiais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 275352478) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção da sentença com base na prova pericial que reconheceu a culpa exclusiva do autor do sinistro.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 275352474.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IANN MIQUELATO
.

APELADO(S):

ROGERIO DE OLIVEIRA CORREA
.

VOTO
-PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta por IANN MIQUELATO, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao reconhecer a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito ocorrido em 04.03.2019, afastando a responsabilidade civil do réu ROGÉRIO DE OLIVEIRA CORREA (ID. 275352468).

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi utilizada como fundamento decisório prova emprestada oriunda de ação penal (Laudo Pericial), sem que fosse oportunizada a prévia manifestação da parte autora, configurando afronta ao contraditório e à ampla defesa (ID. 275352474).

Passo à análise da preliminar.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO.

Assiste razão ao apelante.

Nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, é admissível a utilização de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório.

No presente caso, verifica-se que o juízo de origem utilizou como fundamento decisório o Laudo Pericial produzido nos autos da ação penal nº
1001103-47.2021.8.11.0021, sem que o documento tenha sido formalmente juntado aos autos e tampouco oportunizada às partes a sua manifestação ou contradita.

Consoante se extrai da sentença (ID. 275352468), o laudo foi elemento central para o convencimento do julgador, que reconheceu a culpa exclusiva do autor, mesmo constando do próprio documento que houve “percepção tardia” por parte do condutor do veículo envolvido (apelado), o que poderia, ao menos em tese, indicar culpa concorrente.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de contraditório quanto à prova emprestada configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, exigindo o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual.

A
propósito, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPLEMENTARES. VALIDADE CONDICIONADA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão que manteve a absolvição do réu Maik Fernando Souza da Rosa, acusado de tráfico de drogas. O recorrente alegou violação do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pleiteando a condenação do réu, com base na utilização de prova emprestada como elemento de convicção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a absolvição do réu está fundamentada adequadamente na insuficiência de provas acerca da autoria do crime; e (
ii
) analisar a validade da prova emprestada como elemento probatório exclusivo, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido conclui que a condenação não pode ser baseada exclusivamente em prova emprestada, considerando a ausência de elementos probatórios adicionais que comprovem a autoria do delito.

4. A prova emprestada é válida apenas quando submetida ao contraditório e à ampla defesa e, no caso concreto, não se observou a existência de outras provas que corroborassem as declarações constantes no processo de origem.

5. A insuficiência probatória é reforçada pela ausência de testemunhas que confirmassem os fatos ou pela inexistência de outros elementos que dessem suporte à imputação, tornando inviável o juízo condenatório.

6. A reanálise do acervo fático-probatório, necessária para a reforma do julgado, é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. A aplicação da Súmula 83/STJ é pertinente, uma vez que o entendimento do acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, segundo a qual a condenação não pode se fundar exclusivamente em prova emprestada ou em elementos colhidos na fase investigativa sem ratificação em juízo.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.124.728/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE PREJUDICADA DE DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por VITOR INÁCIO RAUCH e MURILO ALVES MARINHO, bem como por AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de pensão civil e indenização por danos morais. Alegaram-se cerceamento de defesa, ausência de contraditório na utilização de prova emprestada, e outras questões relacionadas ao mérito, como legitimidade ativa, honorários advocatícios, culpa concorrente, e quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a ausência de oportunidade para contraditório sobre a prova emprestada configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença; (
ii
) analisar as demais teses recursais relativas ao mérito, caso superada a questão preliminar.

III. Razões de decidir

3. O artigo 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada, desde que seja respeitado o contraditório. A prova emprestada juntada ao processo, oriunda de ação criminal, foi incluída apenas nas alegações finais, sem que os apelantes tivessem oportunidade de manifestação.

4. A inobservância do contraditório na utilização da prova emprestada configura cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ e do TJMT. O erro de procedimento invalida a sentença, que utilizou a prova emprestada como fundamento relevante para a decisão.

5. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica a análise das demais teses recursais, que deverão ser discutidas após o regular processamento do feito em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de VITOR INÁCIO RAUCH e MURILO ALVES MARINHO provido para acolher a preliminar. Recurso de AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A utilização de prova emprestada é válida desde que assegurado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC.

2. A ausência de contraditório na utilização de prova emprestada caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 372; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2165772/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13/05/2024; TJMT, RAC 10565996920198110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

(N.U 1000349-93.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

Diante disso, impõe-se o acolhimento da preliminar para decretar a nulidade da sentença proferida nos autos, com o consequente retorno do feito ao juízo de origem, a fim de que seja regularizada a instrução processual, oportunizando-se às partes manifestação sobre a prova emprestada, com possibilidade, inclusive, de requerimento de diligências complementares.

Fica prejudicada, por ora, a análise das demais teses recursais, que deverão ser reapreciadas após novo julgamento em primeira instância.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e prolação de nova sentença.

Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025